Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-78.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012316-78.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOACI AVELINO DA ROSA - CPF: 384.309.321-00 (EMBARGADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), IMOBILIARIA GOLDEN LTDA - CNPJ: 13.354.178/0001-82 (EMBARGANTE), GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA GOLDEN LTDA - CNPJ: 13.354.178/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que conheceu em parte do Recurso e, nesse ponto, negou-lhe provimento.

A embargante afirma seu propósito de prequestionar a matéria.

Sustenta que não houve atraso na entrega do empreendimento e aduz que, ao decidir que a culpa pela rescisão foi exclusiva sua e determinar a restituição de modo integral, o aresto foi omisso em relação aos arts. 421, 476 e 482 do CC.

Diz que devem ser descontadas as taxas de administração e a multa contratual de 10% sobre os valores pagos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre o atraso na entrega do empreendimento, constou no aresto que deveria ter sido entregue em abril de 2018, já incluídos nessa conta os 180 dias de tolerância.

Contudo, a documentação anexada aos autos demonstra que esse prazo não foi respeitado, pois a Associação de Moradores só foi constituída quatro meses depois, e a Certidão Municipal de Conclusão de Obras, que comprova as condições das galerias pluviais, da rede elétrica e do sistema de abastecimento de água do loteamento, só foi emitida em 3-8-2018.

A construtora não demonstrou quando exatamente teve início a efetiva entrega dos imóveis, portanto não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, e as datas acima mencionadas sugerem que o atraso injustificado perdurou por pelo menos quatro meses.

Desse modo, incide a Súmula 543 do STJ, que estabelece que
ainda que
a incorporadora tenha suportado alguma despesa administrativa durante a vigência do negócio, como deu causa ao seu desfazimento tem o dever de restituir à parte contrária a totalidade do que foi pago.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023